Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712551-04.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA DESPACHO Remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a decisão de ID 22416119, que admitiu o recurso especial. Na oportunidade, encaminhem-se àquele Sodalício a petição de ID 22723521, na qual a parte recorrente formula pedido de efeito suspensivo dirigido ao eminente Ministro Relator da Corte Superior. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010